Tribunal: TJMT
Processo: 1014412-67.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014412-67.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 029.350.181-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. TENTATIVA DE FUGA. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA C
OMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de
6
anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, após ser flagrado na posse de 21 porções de pasta base de cocaína.

II. Questão em discussão
:
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada pelos policiais; (
ii
) analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação por tráfico de drogas.

III. Razões de decidir
:

1
. A tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial, em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico, configura fundada suspeita que legitima a busca pessoal, não havendo que se falar em ilicitude da prova.

2
. A apreensão de 21 porções individualizadas de pasta base de cocaína, somada à
quantia em dinheiro
e faca com resquícios de entorpecentes, aliada aos depoimentos coerentes dos policiais, comprova a prática do crime de tráfico de drogas.

3
. Os depoimentos dos policiais, quando harmônicos com as demais provas e colhidos sob o crivo do contraditório, são idôneos para fundamentar a condenação.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A tentativa de fuga em local conhecido pela prática de tráfico configura fundada suspeita que legitima a busca pessoal.
2
. A apreensão de drogas fracionadas, associada a elementos típicos de mercancia e depoimentos policiais coerentes, é suficiente para
caracterizar o crime de tráfico".

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 303.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 876.077/SP; TJMT, Enunciado
Orientativo
n. 8 (IUJ n. 101532/2015); STJ, HC 262.582/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal interpost
o
por
TIAGO DOS
SANTOS SILVA
contra sentença pro
latada
pelo Juízo da
9
a
Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando
o apelante
à pena
privativa de liberdade
de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias
-
multa
,
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
,
sançã
o
a ser cumprida em regime inicial
fechado

(Id.
273347391
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso
arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas durante a abordagem policial, sustentando que a ausência de
fundadas suspeitas

invalida
a busca pessoal realizada, comprometendo o conjunto probatório existente
(Id.
273347404 – p. 275-292
).

No mérito, requer a absolvição do acusad
o
argumentando que as provas não são suficientes para apontar a finalidade mercantil do entorpecente apreendido ou, ainda,
para comprovar o
intuito do recorrente em disseminá-la, ainda que gratuitamente, para terceiros
(Id.
273347404 – p. 275-292
).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id.
273347406
).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, é pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau (Id.
274279376
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação Criminal
interposto por
TIAGO DOS
SANTOS SILVA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT)
.

a) Da alegada nulidade das provas p
roduzidas por suposta ilegalidade na busca pessoal:

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas
durante a busca pessoal
, ao argumento de que a ausência de circunstância apta a justificar a fundada suspeita por parte dos agentes policiais torna inválida a abordagem realizada.

Entretanto, tal insurgência não merece prosperar.

Na sentença, o Juízo sentenciante afastou a supracitada preliminar nestes termos:

Da análise dos autos, verifico que não há de se falar em prova ilícita em razão da busca pessoal realizada no acusado, pois, verifica-se que de acordo com o boletim de ocorrências, a equipe da viatura policial 5577 (GAP 01) encontrava-se em rondas na região da rodoviária de Cuiabá, juntamente com
as demais equipes
policiais da área do 10°

BPM, momento que avistaram o acusado Tiago, que por sua vez, ao perceber a aproximação das equipes policiais empreendeu em fuga a pé, porém foi logrado êxito na sua abordagem.

Consta que realizada busca pessoal no mesmo, foi encontrado dentro do bolso da sua calça do lado direito vinte
uma porções
de substância análoga à pasta base de cocaína, uma pedra média da mesma substância, a quantia de R$42,00 e uma faca pequena com resquícios de entorpecentes.

Assim, faz-se
mister
aclarar que a legislação pátria permite a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder
de objeto/instrumento de crime (...).

Com efeito, verifico que não há que se falar em ilegalidade na busca pessoal, tendo restado

devidamente demonstrado que a atuação dos policiais militares, se encontrou amparada por meio de texto

legal e posicionamento maj
oritário dos tribunais pátrios.
Assim sendo,
REJEITO
a nulidade apontada pela defesa, por ser legal/legítima a busca

pessoal realizada pelos policiais militares que efetuar
am a prisão em flagrante do réu (grifos meus)
(Id.
273347391
).

A guarnição abordou o réu após notar seu comportamento suspeito. Ao perceber a aproximação dos policiais, o acusado
tentou fugir
do local.

O
Tenente Coronel da Polícia Militar Fábio
Alves Ribeiro
,
submetido ao contraditório, relatou
:

Que se recorda dos fatos. Que foi na rodoviária, na região do Eucalipto. Que ali é uma região que tem bastante usuários de drogas. Que ali corre um tráfico de drogas muito grande pela movimentação que se tem. Que naquele dia, eu estava
à
frente de uma equipe e, passando ali por aquele local,
nós
percebemos essa movimentação do suspeito. Que quando ele percebeu a presença da polícia no local, tiveram algumas pessoas que correram, subiram no morro (...). Que ele que não conseguiu foragir (...). Que conseguimos deter o Tiago e em revista pessoal encontramos essa quantidade de entorpecentes (...). Que era uma quantidade boa de entorpecentes, pasta base de cocaína. Que tinha um canivete sujo com a droga (...). Que a droga estava no bolso mesmo (...). Que acredito que eram umas 20 pedras menores (...). Que na hora da prisão, ele não disse nada. Que não conhecia ele de anteriormente
(grifos meus) (Id.
273347381
)
.

Consoante evidenciado pelas provas constantes nos autos, o acusado adotou comportamento suspeito ao perceber a aproximação da guarnição policial,
tentando fugir
juntamente com outros indivíduos que se encontravam no local, o que motivou a pronta intervenção dos agentes de segurança.

Tal conduta, consubstanciada na evasão ao avistar os policiais, configura elemento idôneo a justificar a abordagem, revelando a existência de fundadas suspeitas quanto à prática de atividade ilícita
.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II -
Na hipótese dos autos, a busca pessoal e veicular teve como pressuposto a atitude suspeita do paciente na condução do veículo, pois teria reagido de forma estranha ao visualizar os policiais, com notório nervosismo, razão pela qual recebeu ordem de parada dos agentes públicos, situação que revela fundadas suspeitas para a medida, que culminou com a apreensão de
6
tijolos de maconha com peso aproximado de 5.100 gramas.
III - O depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais. Precedentes. IV - O decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a reincidência específica do agente. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 876.077/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/
2024
)” (grifos meus)

No mesmo sentido, este Sodalício se posicionou:

(...)

A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública
.

(TJMT, N.U 1015953-38.2022.8.11.0000); O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa d
iligência. Em outras palavras,
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões
a respeito, como na hipótese
(STF, RHC 1.349.297). (N.U 1000498-11.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/
2024
) (grifos meus).

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta ilegalidade da b
usca pessoal
, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da diligência relacionada ao crime em questão, o que foi confirmado pela apreensão
dos entorpecentes.

Destaca-se, ainda, que o local onde se deu a abordagem é
conhecido
como área de expressiva incidência de tráfico de entorpecentes, sendo comumente frequentada por usuários e indivíduos envolvidos com
a
merc
â
nci
a ilícita de drogas.
Tal circunstância é de conhecimento notório das forças de segurança que atuam na região, evidenciando a habitualidade delitiva do entorno e conferindo maior credibilidade à atuação preventiva da guarnição no momento da abordagem.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão da realização de busca pessoal sem mandado judicial, porque houve prisão do apelante em flagrante por prática crime permanente à luz do artigo 303, do CPP.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar suscitada.

b) Do pleito de absolvição:

A defesa pugna pela absolvição do acusado, fundamentando que não foram encontrados elementos para a configuração da mercancia de entorpecentes (
Id.
273347404 – p. 275-292
).

Não assiste razão à defesa.

Vejamos fragmento da denúncia:

Realizada a busca pessoal no denunciado, no bolso da sua calça de TIAGO foram localizadas 21 (vinte e uma) porções de substância análoga
a
pasta base de cocaína e 01 (uma) porção média da mesma substância, todas no
formato de
pedras, além da quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) e uma faca pequena contendo resquícios de entorpecentes.

O laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.189560-A01, acostado ao Id. 165123665 – páginas 01/04, concluiu que 21 (vinte e uma) porções, de
material sólido, no formato de
pedras
, de coloração amarelada, acondicionados individualmente em saco p
lástico, transparente, do tipo
zip
, com massa bruta de 16,12g (dezesseis gramas e doze centigramas), e 01 (uma) porção, de material sólido, no formato de “pedra”, de coloração amarelada, envolta em fragmento plástico verde, com
massa bruta de 4,52
g (quatro gramas e cinquenta e duas centigramas), apresentaram
todas
resultado positivo para COCAÍNA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F1, da Portaria n. 344/98 AVS/MS.

Interrogado pela autoridade policial (ID. 165123656), o denunciado TIAGO, contrariando todas as evidências, negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que é somente um usuário de drogas e declarou que comprou no Centro de Cuiabá, pelo preço de 150,00 reais (cento e cinquenta reais), apenas uma “pedra” média de pasta base de cocaína, a qual lhe pertence. No mais, o denunciado negou a propriedade do restante das drogas apreendidas, da faca contendo resquícios de entorpecente e da
quantia em dinheiro
no valor de R
$ 42,00 (quarenta e dois reais)
(Id. 273347354).

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
273345973
); Boletim de Ocorrência (Id.
273345975 – p. 10-11
); Termos de Depoimentos (Id.
273345976 – p. 13-14; p. 15-16)
; Termo de Exibição e Apreensão (Id.
273345978
);
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 273345980 – p. 20-22);
Laudo Pericial (Id.
273345989 – p. 33-36
),
além das declarações colhidas em ambas as fases.

N
o que
pertine
à autoria do delito, concluo que está confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e na instruç
ão criminal, especialmente pelo depoimento do
s
policia
is
militar
es
que realiz
aram
o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de Primeira Instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência
, colhidos perante a Autoridade Policial e sob o crivo do contraditório,
demonstram uniformidade quanto aos fatos apurados. Todos foram uníssonos ao afirmar que a abordagem ocorreu em razão do comportamento suspeito do réu, que, ao perceber a presença da guarnição,
tentou fugir
, o que motivou a ação policial.

A abordagem do acusado culminou na apreensão de entorpecentes preparados para comercialização que estavam na posse do acusado, reforçando o vínculo com a atividade ilícita investigada.

As
circunstâncias do flagrante são evidenciadas pelos depoimentos dos policiais militares
Fábio Alves Ribeiro
e
Fernando Amorim
Bazzano
de Barros.

Perante a autoridade policial, Fernando relatou que durante
a operação o suspeito identificado como Tiago dos
Santos Silva
, ao perceber a aproximação dos policiais, empreendeu fuga a pé, sendo, contudo, alcançado e devidamente abordado pela equipe.
Afirmou que, n
a busca pessoal realizada em desfavor do referido indivíduo, foram localizadas
21

(vinte e uma)
porções de substância análoga à pasta base de cocaína, bem como uma pedra de tamanho médio da mesma substância, a quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) em espécie, além de uma faca de pequeno porte contendo r
esquícios do mesmo entorpecente (Id.
273347352).

No mesmo sentido, sob o crivo do contraditório
, o
Tenente Coronel da Polícia Militar

Fábio, afirmou:

Que se recorda dos fatos. Que foi na rodoviária, na região do Eucalipto. Que ali é uma região que tem
bastantes
usuários de drogas.
Que ali corre um tráfico de drogas muito grande pela movimentação que se tem. Que naquele dia, eu estava
a
frente de uma equipe e, passando ali por aquele local
nos
percebemos essa movimentação do suspeito. Que quando ele percebeu a presença da polícia no local, tiveram algumas pessoas que correram, subiram no morro (...). Que ele que não conseguiu foragir
(...). Que conseguimos deter o Tiago e em revista pessoal encontramos essa quantidade de entorpecentes (...). Que era uma quantidade boa de entorpecentes, pasta base de cocaína. Que tinha um canivete sujo com a droga
(...). Que a droga estava no bolso mesmo (...). Que acredito que eram umas 20 pedras menores (...). Que na hora da prisão, ele não disse
nada. Que não conhecia ele de anteriormente
(grifos meus) (Id.
273347381
)
.

Portanto, verifico que os Policiais Militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efe
tivamente trazia consigo e guardava
, no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que o depoimento dos Policiais Militares tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, entre os quais trazer
consigo
e guardar, como no presente caso.

Ressalta-se que, a
versão defensiva no sentido de que os entorpecentes seriam destinados ao
consumo próprio não se sustenta, pois a

apreensão de
21
porções fracionadas
de substância análoga à pasta base de cocaína, além de
01
pedra de tamanho médio da mesma droga, associada à quantia
de

R$ 4
2
,00
(quarenta e
dois
reais)
e à presença de instrumento com vestígios do entorpecente (faca), revela um contexto típico de mercancia, incompatível com a figura do usuár
io prevista no art. 28 da Lei n.
11.343/2006.

Portanto, estando comprovado que o apelante trazia consigo e armazenava os entorpecentes apreendidos com a finalidade de entrega ou venda para consumo de terceiros, não se vislumbra a possibilidade de absolvição.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
Tiago dos
Santos Silva
,
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025